Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722658-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIZA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO, E A DE O ARAUJO HOLDING AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Agravo de Interno – Tutela Provisória de Urgência – Ação Revisional – Juros Remuneratórios – Ausência dos Requisitos – Indeferimento. Trata-se de Agravo Interno interposto por E A DE O ARAUJO SUPLEMENTOS em face da Decisão Monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no Agravo de Instrumento n° 0721818-24.2025.8.07.0000. A parte agravante defende que hodiernamente os tribunais têm mudado o entendimento para considerar como abusivos juros acima do dobro da média apurada pelo Banco Central ou até 150% (cento e cinquenta por cento), estando devidamente demonstrando o seu direito. Defende o perigo de dano pelo prosseguimento do processo de execução, com negativação em sistemas de proteção ao crédito, inviabilizando as atividades do negócio. Pretende a concessão de efeito ativo e suspensivo, para fins de que seja deferido o depósito judicial dos valores tidos como incontroversos. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo requerido no Agravo Interno. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada. Vê-se, nos autos principais, a parte afirma que a taxa de juros praticada pelo réu chegou a 4,39% ao mês e 67,46% ao ano, enquanto a taxa média do BACEN indicou para o mês de setembro de 2023, 1,66% ao mês e de 21,84% ao ano para Capital de giro com prazo superior a 365. Embora a parte tenha apresentado entendimento jurisprudencial reconhecendo a abusividade em valores menores ao aplicado nos julgados citados na Decisão agravada, a questão demanda análise em cognição exauriente, ao menos após a instauração do contraditório. O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentindo de que “admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.” (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 2.608.935-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 4/11/2024). Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas (REsp 2.009.614/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 30/9/2022). Desse modo, o fato de a taxa efetivamente cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para reconhecer a abusividade pleiteada, devendo ser analisada as demais especificidades do instrumento e das partes. Inclusive, a Corte entendeu que “foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.” (...) “O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.” (REsp 1.821.182/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTATURMA, DJe 29/6/2022). Portanto, ao menos no presente momento processual e em cognição sumária dos autos, não é possível reconhecer a abusividade na aplicação dos juros remuneratórios. Outrossim, apesar de assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, consoante julgamento repetitivo do e. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108.058/DF. Do mesmo modo, o mero ajuizamento da ação revisional não é suficiente para suspensão da ação executiva em curso, conforme a regra prevista no art. 784, §1o do Código de Processo Civil. Assim, não há razão para alterar o entendimento anteriormente exarado. Corroborando com o exposto, julgado deste Tribunal: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. PROIBIÇÃO/EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de revisão de contrato bancário, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência para: a) suspender a inclusão do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, ou pela remoção, caso já efetuado; b) suspender as cobranças referentes ao compromisso de pagamento pactuado, assim como qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda; c) autorizar o depósito em juízo de valor incontroverso. 2. De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Nesta fase processual, da análise da argumentação desenvolvida pela recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. 3.1. Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira quanto à cobrança de juros demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3.2. Precedente da Casa: "(...) Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pactuação de taxa de juros em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância que justifique a revisão contratual e leve à conclusão de cobrança abusiva (AgInt no AREsp 1.579.114 / RS), o que somente pode ser feito após o exame criterioso das particularidades do caso concreto, notadamente possibilitando a ponderação sobre o valor cobrado e se esse coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exacerbada.” (07328806620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 16/12/2022). 4. Agravo de instrumento improvido." (Acórdão 1764005, 0728494-56.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJe: 09/10/2023.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. ENCARGOS FINANCEIROS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PERMANECER NA POSSE DO BEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Tratando-se de ajuizamento de ação revisional de contrato de alienação de bem, o devedor deverá continuar efetuando o pagamento do valor integral das parcelas, conforme pactuado no contrato, pois o depósito de valor inferior poderá ensejar a sua mora, não obstando ao credor requerer as medidas cabíveis para reaver o bem, nos termos do art. 330, § 3o, do, CPC. 2. Uma vez comprovada a mora ou a inadimplência pelo devedor, tornam-se legítimas as medidas adotadas pelo credor a fim de incluir o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, bem como requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme preleciona o art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69. 3. Nos termos da súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". 4. Conforme julgamento do REsp. 1.108.058-DF, feito pelo STJ em sede de recurso repetitivo, “em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional” (STJ. 2a Seção. REsp 1.108.058-DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/10/2018 - recurso repetitivo) (Info 636). 5. Inexistindo provas suficientes nos autos que demonstrem a abusividade das cláusulas contratuais, faz-se necessária a dilação probatória, o que afasta a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada. 6. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1652294, 0730127-39.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJe: 11/01/2023.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pela decisão monocrática recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Integre o presente Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n°0721818-24.2025.8.07.0000. Intime-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Oportunamente, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator